Tribunal: CARF
Processo: 13607.000200/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000200/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ANDYARA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - FINALIDADE -
AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração/notificação de lançamento é ato administrativo precedido de
procedimento preparatório, cuja finalidade é conferir exigibilidade ao crédito
tributário (em âmbito administrativo); norma individual e concreta que produz
efeitos a partir a notificação do devedor.
A ausência do ato administrativo que exarou a norma individual e concreta de
constituição do crédito tributário, torna embaraçosa a defesa do contribuinte,
cerceando-lhe o direito de ampla defesa e contraditório (devido processo legal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian
Denny, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000200/2006-89
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

Relatório
Notificação de lançamento
Não consta nos autos o auto de infração que deu origem ao suposto crédito
tributário devido pela contribuinte, motivo pelo qual, faz-se necessário baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem anexe aos autos a notificação de lançamento com os
motivos de fato e de direito que consubstanciaram a autuação.
Impugnação
O auto de infração foi objeto de impugnação, conforme decisão da DRJ:

De inicio, a impugnante assim descreve os fatos geradores do lançamento:
"a)- incorreção no valor total dos rendimentos tributáveis (omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de PJ), com rein -do aos seguintes valores:
- R$37.854,00 — informado por Faro Com. Servi. Ltda., CNPJ n°25.700.121/0001-77;
- R$18.303,00 — informado por Embalagens Barbieri Ltda., CNPJ n° 25.353.475/0001-
92 e
- R$1.106,00 — informado por Cartonagem Líder Ltda, CNPJ n° 02.080.865/0001-30;
b)- Incorreção no imposto de renda retido na fonte (correção que favoreceu ao
contribuinte) com relação aos seguintes valores:
- R$6.089,76 - informado por Faro Com. Serv. Ltda., CNPJ n° 25.700.121/0001-77;
- R$206,11 - informado por Embalagns Barbieri Ltda., CNPJ n° 25.353.475/0001-92 e
- R$30,90 - informado por Cartonagem Líder Ltda , CNPJ n°02.080.865/0001-30."
Segue afirmando que os valores tidos como não declarados foram incluídos na
declaração de ajuste e que, de fato, ocorreu uma incorreção formal na declaração ao
indicar como fontes pagadoras as duas administradoras de imóveis (José Ximenes
Imóveis Ltda, CNPJ n° 18.224.733/00001-75 e Adminstradora Cod6 Minas Ltda, CNPJ
n°17.276.692/0001-06 e não os próprios inquilinos.
Diz que o engano pode ser atribuído à forma como são apresentados os demonstrativos
de imposto de renda emitidos pelas administradoras que dão mais destaques aos seus
nomes do que para os nomes dos inquilinos.
Acresce que os valores dos aluguéis eram pagos por meio de boletas bancárias, com os
valores creditados na conta das administradoras que, por sua vez, os repassava para a
conta corrente do Sr. Andyara, ou seja, os inquilinos não pagavam os aluguéis
diretamente para o proprietário do imóvel, o que veio a causar erro na declaração.
Diz que os valores informados no Auto de Infração fizeram constar, tanto da declaração
original, quanto da retificadora e que, a prevalecer o lançamento, haverá cobrança de
tributo em duplicidade.
Assevera que no cálculo do imposto apurado pelo contribuinte foram incluídos os
valores de aluguéis recebidos de pessoas físicas e foi feita a exclusão prevista no artigo
50, do RIR/1999.
Ratifica os dados contidos na declaração de ajuste, afirma que ante os extratos para
simples conferência que contém os valores discutidos na presente autuação, os dados da
declaração foram expressamente homologados pelo fisco, com base no artigo 150, do
Código Tributário Nacional, o que impediria um novo lançamento.
Relaciona dos documentos que faz juntar e requer o cancelamento integral do presente
auto de infração e consequente anulação de exigência de imposto, multas e juros de
mora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 14/03/2011, no acórdão 02-31.382, às e-fls. 61 a 65, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 73
a 94, afirmando, em síntese:
 os
"Demonstrativo
de
Imposto
de
Renda"
emitidos
pelas
administradoras colocarem em destaque os dados delas próprias
(deixando os dados dos inquilinos como mera informação adicional).
Além do mais, os inquilinos pagavam os aluguéis por meio de boleta
bancária; tais valores eram creditados em conta corrente das
administradoras; somente após isso é que essas depositavam os valores
na conta corrente do Sr. Andyara Rodrigues;
 os valores recebidos foram declarados, ainda que consignando as
imobiliárias como fontes pagadoras;
 Em relação ao lançamento envolvendo o inquilino Faro Comércio de
Serviços Ltda, houve a consideração das exclusões previstas no art. 50
do Decreto n° 3.000, de 1999, principalmente o desconto e a comissão
administrativa (da imobiliária).
 Em relação aos aluguéis de Cartonagem Lider Ltda e de Embalagens
Barbieri Ltda é necessário ressaltar que as 2 empresas funcionavam no
mesmo endereço e tinham como sócios pessoas da mesma família;

Diligência
Na sessão de julgamento do dia 26 de janeiro de 2021 o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte ao
presente processo o Auto de Infração completo lavrado contra o contribuinte para o
exercício 2002.

A resposta à diligência está às e-fls. 110.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo e, portanto, dele conheço.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

Como relatado, o auto de infração que deu origem ao suposto crédito tributário
devido pela contribuinte não está nos autos, motivo pelo qual este colegiado, na sessão de
julgamento de 26 de janeiro de 2021, à unanimidade, converteu o julgamento em diligência para
que a unidade de origem tomasse as providências cabíveis. Às e-fls. 110 consta resposta da
Resolução no 2002-000.220, como se vê:

Trata-se de processo de impugnação ao Auto de Infração IRPF ano calendário de 2001.
A DRJ considerou a impugnação parcialmente procedente e o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário.
O CARF converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil juntasse ao processo o Auto de Infração
completo.
Ocorre que, de acordo com a consulta efetuada no Suporte WEB sob o número
03030/2021, o sistema utilizado para a emissão do auto de infração foi descontinuado, e
ele não armazenava a segunda via de lançamentos emitidos, o que impossibilita hoje a
recuperação do documento. Assim, efetuamos a juntada das telas de consulta do sistema
IRPF/CONS onde consta as alterações efetuadas na declaração e propomos e retorno do
processo ao CARF para prosseguimento.

O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte,
preservado o direito de petição, independentemente da exigência de qualquer valor pecuniário
para discussão da matéria no âmbito da Administração Pública, como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, caso entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tem o
dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

Conforme artigo 9o do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, “a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
Ademais, o auto de infração/notificação de lançamento devem ser lavrados
respeitando os requisitos formais previstos nos artigos 10 e 11 do Decreto em destaque, sob pena
de nulidade:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

Destarte, o auto de infração/notificação de lançamento é ato administrativo
precedido de procedimento preparatório, cuja finalidade é conferir exigibilidade ao crédito
tributário (em âmbito administrativo); norma individual e concreta que produz efeitos a partir a
notificação do devedor.
No presente caso, não temos nos autos o documento que exarou a norma
individual e concreta de constituição do crédito tributário, tornando embaraçosa a defesa do
contribuinte, cerceando-lhe o direito de ampla defesa e contraditório (devido processo legal).
Ainda, o papel deste colegiado resta prejudicado, vez que a atividade julgadora
pressupõe a ciência das questões de fato e de direito que motivaram a lavratura do auto de
infração em contraposição aos argumentos e provas de fato impeditivo, modificativo e extintivo
do direito da Fazenda de proceder o lançamento apresentados pelo sujeito passivo da obrigação
tributária, tarefa impossível de ser realizada.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000200/2006-89

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital